Tribunal: TJDFT
Processo: 0747551-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. AUSÊNCIA DEDIALETICIDADERECURSAL. REJEIÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. DIVERGÊNCIA NO PERCENTUAL ESTIPULADO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DAEXECUÇÃOSEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Se apelante apresentou argumentação que se contrapõe às razões apresentadas na sentença, ainda que não tenha rebatido um a um dos fundamentos do decisum, resta caracterizado o cumprimento do requisito do art. 1.010, inciso II, do CPC.
2. Nos termos do art. 783, do CPC, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á em título de obrigação certa, líquida e exigível. O título é certo quando não há dúvida sobre a existência do crédito; é líquido quando a importância da prestação se acha determinada; é exigível quando o seu pagamento não depende de termo ou condição nem está sujeito a outras limitações.
3. Na hipótese de execução lastreada em contrato de prestação de serviços, com cláusula de êxito, a impossibilidade de precisar o percentual aplicável afasta a liquidez do título, ante a necessidade de dilação probatória quanto à manifestação de vontade consubstanciada no instrumento. Nesse caso, reputa-se inviável a persecução do crédito por meio de processo de execução, não merecendo reparos a sentença que acolheu os embargos à execução e extinguiu o feito sem resolução do mérito.
4. Apelo não provido.